Tribunal: STF
Processo: Rcl 61794
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta por Sérgio Murilo Santana em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 1013811-10.2017.8.26.0068, por suposta violação do Tema 492 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra que (eDoc 1, p. 12-13):



    “Desde a petição inicial, o reclamante buscou demonstrar que houve uma anuência automaticamente por meio de contrato de compra e venda antes da lei Municipal de Barueri/SP nº 2.360/2014 e não voluntaria/expressa, bem como a manifestação de vontade de se desvincular do quadro de associados antes da lei n.º 13.465/2017, "MARCO TEMPORAL", mesmo assim, o Acordão combatido concluiu pela responsabilidade do reclamante, independentemente da existência de vínculo associativo expresso com a beneficiária.



    Distanciando do constante nos autos e do decidido no Recurso Extraordinário Repetitivo nº 695911 , a I. Relatora da 8ª Câmara Reclamada sustentou que o reclamante é antigo adquirente que se associou por meio do contrato de compra e venda antes da Lei federal, pagando as mensalidades por longo período e que, porém, manifestou seu interesse em retirarse do quadro de associados somente em setembro de 2016.



    Mas, para o presente caso concreto, o que se observa do julgamento do recurso repetitivo é que tendo o proprietário, ora reclamante, adquirido o lote antes da entrada em vigor da Lei Federal 13.465/2017 e da lei Municipal de Barueri/SP nº 2.360/2014 e que não aderiu ao ato constitutivo da Associação ou entidade equipara a administradora de imóveis, as taxas exigidas pela “ASSOCIAÇÃO CIVIL PARQUE ESMERALDA” é indevida."



    Sustenta, em síntese, que "a decisão impugnada, portanto, afronta a autoridade e a eficácia do que foi decidido por essa Corte Superior de Justiça. deve ser cassada através da presente reclamação porque, data máxima vênia, a d. Juíza Relatora, ora reclamada, se arvorou em poder revisor de decisões desse Colendo Supremo Tribunal de Justiça, ignorando e querendo fazer cumprir aquilo que jamais lhe competia" (eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação "para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 161 e 162 do RISTF" (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Com efeito, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão”. Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.465/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação e que buscou a desassociação após a vigência da lei municipal autorizadora da prestação dos serviços de manutenção pela associação de moradores. Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 164):



    “Apelação. Taxa de associado. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil). Necessidade de análise da decisão à luz do que determinou o Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário, com repercussão geral. Tema 492. Existência de obrigação que pressupõe imposição legal ou voluntariedade. Antigo adquirente que se associou por meio do contrato de compra e venda antes da Lei federal, pagando as mensalidades por longo período e que, porém, manifestou seu interesse em retirar-se do quadro de associados somente em setembro de 2016, após edição de Lei especial autorizando a cotização das despesas para manutenção de bens públicos localizados em loteamento fechado (Lei nº 2360/2014, de Barueri). Lei especial que prevalece em relação à legislação federal ante a competência concorrente (Tema 348 RE 607.940). Ciência e publicidade inequívocas da obrigação que seria assumida. Hipótese de admissibilidade da cobrança. Manutenção da decisão que julgou improcedente a ação declaratória, entendendo devida a cobrança das mensalidades em atraso. Recurso improvido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 167-168):



    "Com efeito, a Associação Civil Parque Esmeralda foi criada por meio do Estatuto Oficial registrado em fevereiro de 2003 (fl. 69), em momento, portanto, anterior à aquisição do imóvel pelo autor.



    Quando o autor adquiriu o imóvel, já sabia da existência da ré e a ela se associou sem qualquer ressalva como se verifica à fl. 211, contribuindo por vários anos com o rateio de despesas, uma vez que apenas em 12 de setembro de 2016 enviou ao presidente da associação o comunicado de sua retirada do quadro associativo (fl. 03), ou seja, após edição de Lei especial autorizando a cotização das despesas para manutenção de bens públicos localizados em loteamento fechado (Lei nº 2360/2014, de Barueri).



    Como é sabido, a Lei especial prevalece em relação à legislação federal ante a competência concorrente (Tema 348 RE 607.940).



    Em suma, o autor anuiu expressamente à obrigação e dela não se desvinculou antes da vigência da lei especial que autorizou a cobrança.



    Assim, os requisitos da ciência e publicidade inequívocas da obrigação assumida está presente na hipótese tornando devida a cobrança.



    Ante o exposto, não comporta alteração o resultado do acórdão de fls. 304/312, devendo ser mantido o improvimento do recurso."



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou a adesão espontânea do reclamante à associação beneficiária, tornando a cobrança da taxa legítima. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, ainda, que a alegação do reclamante de que não teria aderido voluntariamente à associação beneficiária não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente